Tribunal: TJSP
Processo: 1013373-44.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Ação indenizatória. Danos materiais. Retenção indevida pelo patrono de valor recebido por seu cliente em demanda trabalhista. Repasse a menor. Cláusula de retenção de imposto de renda. Abusividade declarada. Retenção de valores a título de despesas processuais. Justiça gratuita concedida. Inexistência de despesas processuais. Juros e correção monetária sobre valor obtido na demanda, pelo tempo de

Ementa:
Ação indenizatória. Danos materiais. Retenção indevida pelo patrono de valor recebido por seu cliente em demanda trabalhista. Repasse a menor. Cláusula de retenção de imposto de renda. Abusividade declarada. Retenção de valores a título de despesas processuais. Justiça gratuita concedida. Inexistência de despesas processuais. Juros e correção monetária sobre valor obtido na demanda, pelo tempo de retenção. Cálculo que deve desconsiderar o equivalente aos honorários contratuais (30%). Reforma da sentença nesta parte.
Danos morais. Relação de confiança necessária. Rompimento do vínculo e quebra de dever profissional. Conduta reprovável que supera o mero aborrecimento e inadimplemento contratual, ensejando indenização moral. Sentença mantida neste ponto.
Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.